Tribunal: STF
Processo: HC 270282
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sustenta-se que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, ressaltando-se que “é primário, não ostenta condenações criminais, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e estável (....), além de desempenhar papel essencial no núcleo familiar, sendo pai de adolescente de 14 anos de idade”. Ademais, sustenta-se que a “situação de saúde mental do Paciente exige atenção imediata e sensível”, destacando-se que ele apresenta “quadro clínico grave, progressivo e comprovado documentalmente, que vem sendo severamente agravado pela manutenção da prisão preventiva”.
À vista do exposto, pede-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.
 

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente